Tribunal: TJDFT
Processo: 0755288-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO “ROYAL”. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na representação da autoridade policial, fruto da “Operação Royal”, procedimento instaurado a partir do compartilhamento de provas obtidas na “Operação Column”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e 313 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública; e, (ii) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar os objetivos da prisão preventiva no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível a prisão preventiva quando os crimes imputados ao paciente têm pena máxima superior a quatro anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
4. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta, apontando a existência de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais, com base de atuação no Distrito Federal e entorno, estruturada e especializada na aquisição consorciada e distribuição de drogas, bem como na dissimulação da origem de recursos ilícitos, o que revela a periculosidade e ousadia dos réus, havendo a possibilidade de continuidade delitiva.
5. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, mormente por se tratar de associação para o tráfico, de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva, caso seja solto.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.